Tribunal: TJDFT
Processo: 0743511-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
DESPACHO Cuida-se de agravo de instrumento interposto com o propósito de majorar honorários advocatícios fixados por ocasião do julgamento da primeira fase da ação de exigir contas. Não há pedido liminar Comunique-se ao juízo de origem a interposição do recurso. Dispensadas informações. Faculto ao agravado se manifestar no prazo legal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 1o de outubro de 2020 LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403